Tribunal: TJES
Processo: 5002835-95.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002835-95.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DE JESUS OLIVEIRA MATTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002835-95.2021.8.08.0047

RECORRENTE:

GABRIELA DE JESUS OLIVEIRA MATTOS

RECORRIDO:

SAMARCO MINERACAO S.A.; VALE S.A.; BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. ROMPIMENTO. CONTAMINAÇÃO DO RIO CRICARÉ. PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA. JUNTADAS APENAS DECLARAÇÃO UNILATERAL E DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO COMO PESCADORA AMADORA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE CARACTERIZÁ-LA COMO PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA OU RIBEIRINHA. INSUCESSO NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
GABRIELA DE JESUS OLIVEIRA MATTOS
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em síntese, a requerente afirma que reside em uma comunidade ribeirinha e que realizava a prática da pesca corriqueiramente para a sua subsistência. No entanto, após o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Distrito de Bento Rodrigues-MG, que afetou o Rio São Mateus (ou Rio Cricaré), situado no município de São Mateus-ES, teve a atividade da pesca prejudicada, não mais podendo se alimentar dos animais que ali caçava.

Dessa forma, diante os prejuízos alegados, a requerente arguiu pela necessidade de reparação nas esferas materiais e morais, de modo a ser indenizada pelos impactos na alimentação dela e de sua família.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4086492, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela nulidade da sentença, posto que não foram enfrentadas todas as teses lançadas na inicial, além de, no mérito, argumentar pelo reconhecimento do pescador de subsistência como categoria que faz jus ao benefício pleiteado, bem como pelo reconhecimento do depoimento testemunhal como prova da validade de sua condição, pelo enquadramento do município de São Mateus como área impactada pelos rejeitos de minério do rompimento da barragem de Fundão, pela responsabilidade objetiva das recorridas e pela equiparação dos danos materiais e morais à sentença da ação civil pública de nº 1024973-82.2020.4.01.3800.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Quanto à preliminar de nulidade de sentença, arguida pela recorrente, motivada pela alegada ausência de deliberação quanto aos fatos e fundamentos tecidos na peça inaugural, entendo que não merece provimento. Isso se deve ao fato de que, embora não haja a argumentação acerca de todos os fatos expostos na inicial e apesar de haver equívoco do magistrado ao citar que a requerente, ora recorrente, alega praticar pesca como forma de auferir renda, e não como forma de subsistência, os fundamentos que embasam a decisão ainda se sustentam.

A sentença teve como principal fundamento a ausência de provas acerca dos danos materiais e morais sofridos pela requerente, trazendo em seu bojo os motivos que levaram a essa conclusão. Dessa forma, seja a pescaria exercida pela recorrente profissional ou de subsistência, a sentença conclui pela ausência de provas de dano comprovado, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Ademais, o magistrado não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas que tenha o condão de infirmar a decisão recorrida (art. 489 do CPC).

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de piso.

Conforme a sentença proferida pelo juízo de origem, inexiste qualquer prova nos autos capaz de provar a existência de dano sofrido pela recorrente, seja na esfera moral ou material.

Apesar de alegar ser pescadora de subsistência, não há produção de prova firme o bastante para sustentar as alegações da requerente. As únicas provas juntadas aos autos que apontam à sua caracterização como pescadora de subsistência são a sua declaração com firma reconhecida (ID nº 4086329, p.3) e o depoimento da testemunha (ID nº 4086491), que, por si só, não são capazes de confirmar seu estado de pescadora amadora, ou sua caracterização como ribeirinha.

Outrossim, conforme documento juntado em ID nº 4086332, p. 1-2, a recorrente não possui qualquer cadastro como pescadora e não foi entrevistada pela Renova, não havendo suporte fático que sustente a pretensão autoral.

Nesse sentido, cabe salientar que a parte autora não se desincubiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual não devem ser acolhidos seus pedidos, seja acerca da indenização por danos materiais ou morais.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, e pelos demais argumentos tecidos no presente
decisum
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)